Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ADQUIRIDO COM VÍCIO DE QUALIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU O FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU PROVA DE PARCERIA EMPRESARIAL COM A EMPRESA QUE VENDEU O AUTOMÓVEL. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE.
I. Evidenciada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido, o consumidor tem direito subjetivo à restituição da quantia paga ao fornecedor, ou seja, à resolução da compra e venda com efeitos retroativos, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
II. O fato de se tratar de bem usado não afasta o direito subjetivo previsto no § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a garantia legal de adequação consagrada no artigo 24 do mesmo diploma legal.
III. Salvo quando se alega e demonstra que a instituição financeira que concedeu o financiamento para a aquisição do veículo se associou direta ou indiretamente à empresa que o alienou, não há como admitir a sua responsabilidade solidária pelo vício de qualidade constatado, presente o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação do primeiro Réu desprovida. Apelação do segundo Réu provida.